Tribunal: STF
Processo: RMS 23109
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO COM VISTAS A
SUSPENDER MULTA IMPOSTA À CONTA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL
FUNCIONAL. DIREITO À AQUISIÇÃO RECONHECIDO POR DECISÃO AINDA NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO.
Revela-se incensurável o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, que determinou a suspensão da imposição de multa por
ocupação irregular de imóvel funcional por parte do recorrente, uma
vez reconhecido o direito à aquisição da unidade habitacional por
decisão judicial, nada havendo deliberado a respeito das parcelas
pagas, cuja devolução somente após o trânsito em julgado da decisão
judicial poderá ser pleiteada pelos meios regulares.
Recurso desprovido.